Tribunal: CARF
Processo: 19288.720046/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19288.720046/2019-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARCIO ROBERTO PAULA DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04, 10/12) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2017 (e-fls. 18/25), no qual se apurou a Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720046/2019-16
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720046/2019-16

Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$
115.958,35.
A Impugnação apresentada (e-fls. 03) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da
DRJ/FOR (e-fls. 29/33).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/08/2019 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/08/2019 (e-fls. 44) com o seguinte teor:
Conforme decisão da 6 Turma de Julgamento, facultando-me a interposição de recurso
voluntário, venho anexar documentos que comprovam que o valor declarado de R$
115.959,35, tem como origem processo previdenciário relativo à aposentadoria,
conforme documentos que abaixo descrevo e os coloco anexos.
1- Decisão da JUSTIÇA FEDERAL, concedendo o direito ao precatório.
2- Oficio requisitório de pagamento.
3- Oficio requisitório de pagamento com valor declarado e depositado no Banco do
Brasil.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão foi apurada por não restar
comprovado que os rendimentos recebidos em ação judicial pelo contribuinte eram provenientes
de aposentadoria como alegado (e-fls. 10).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720046/2019-16

O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, cabendo destacar o
seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 32):
No caso o contribuinte comprovadamente atende à condição (b), ou seja, é portador de
uma das doenças previstas no texto legal e apresenta laudo pericial de médico do
serviço de saúde oficial do Município de Macaé. Mas não há comprovação de que os
rendimentos em questão são oriundos de aposentadoria – condição (a).
[...]
O contribuinte poderia ter apresentado neste processo a petição inicial da ação
trabalhista ou as planilha de cálculo de demonstrassem o período envolvido no litígio
trabalhista e a natureza dos rendimentos, mas não o fez.
Para contrapor as razões de decidir da primeira instância, o interessado traz em
seu Recurso Voluntário documentos complementares relativos ao processo judicial ajuizado
contra o INSS (e-fls. 45/47). Não obstante, não se pode concluir de maneira inequívoca da
análise desses elementos de prova que os rendimentos em litígio eram de fato provenientes de
aposentadoria, permanecendo a pendência indicada no acórdão recorrido. Relevante salientar
nesse ponto que nem todo benefício previdenciário consiste em aposentadoria ou pensão. Assim,
como exposto pelo Relator a quo, cabia ao interessado apresentar, por exemplo, a petição inicial
da ação trabalhista com a discriminação das verbas objeto daquele processo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Original